Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707479-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA CUNHA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. PAGAMENTO. PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DE PONTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIOS DIVERSOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO. 1. É requisito necessário para caracterização do direito ao adicional de periculosidade a realização de perícia técnica no local de trabalho do servidor, sendo certo que, enquanto não realizada a avaliação técnica, não resta configurada a condição legal para reconhecimento do direito à referida vantagem pecuniária. 2. Não se pode reconhecer o direito ao pagamento do adicional de periculosidade em relação a período anterior à realização da perícia técnica. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Não se confundem os benefícios do abono de ponto, que consiste na permissão de ausência do servidor ao trabalho por até cinco dias por ano, nos termos do art. 151, da Lei Complementar Distrital no 840/11, e o abono de permanência, que se refere à devolução da contribuição previdenciária ao servidor que, atendendo às condições constitucionais e legais para se aposentar voluntariamente, opta por permanecer em atividade, na forma do art. 114, da Lei Complementar Distrital no 840/11. 4. Restando evidenciado que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que, em razão do exercício da função de vigilante noturno em escola, faz jus ao benefício de adicional de periculosidade pelo período aplicado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, seja porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, seja porque o desenlace da controvérsia se deu com a interpretação de lei local, atraindo a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009